Tribunal: TJDFT
Processo: 0761873-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONSTATADA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. RECORRENTE. ABSOLVIÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. EXCLUSÃO. CONSECTÁRIO LÓGICO. PONTO ANALISADO NO VOTO. MENÇÃO EXPRESSA NA PARTE DISPOSITIVA. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
2. Da análise dos termos do recurso, constatou-se que, a despeito de no corpo do voto restar afastada a obrigação de o acusado indenizar a vítima, tal consequência lógica não foi consignada de maneira expressa no dispositivo.
3. Assim, havendo possibilidade de se aclarar ainda mais o julgado, principalmente, em relação a parte dispositiva, acolho o presente recurso para corrigir possível omissão.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.